Tribunal: TJDFT
Processo: 0742047-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742047-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RABELO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (requerido), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0710640-92.2023.8.07.0018, ajuizada por MARIA DE FATIMA RABELO DE SOUSA, ora agravada, na qual deferiu a tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 172503295 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA DE FATIMA RABELO DE SOUSA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por 3 (três) meses, o medicamento RITUXIMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 172100599. Autos relatados na decisão, ID 172123221. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 172489962. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT e/u off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento do caso clínico da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, a médica assistente, Dra. Aveline da Costa Azevedo (CRM/DF 1187) atestou no relatório ID 172100607: (...) Paciente já fez uso de todas as propostas terapêuticas incluídas no protocolo. (...) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim, pois paciente internada recentemente com plaquetopenia severa (&lt; 5000) e com risco de sangramento severo, inclusive do sistema nervoso. Ademais, na Nota Técnica emitida nos autos 0703854-66.2022.8.07.0018, relativo a caso clínico semelhante, o NATJUS foi favorável à dispensação, tecendo as seguintes considerações: 6.1. Conclusão justificada: Considerando que se trata de paciente que evoluiu com quadro de plaquetopenia importante (abaixo de 10.000/ml), refratário à pulsoterapia com metilprednisolona, imunoglobulina humana intravenosa, uso de corticoide oral, azatioprina e eltrombopague; Considerando que paciente foi submetido a diversas transfusões de concentrado de plaquetas com refratariedade; Considerando que devido a índices plaquetários muito baixos, há contraindicação para qualquer procedimento cirúrgico no momento, não sendo possível o tratamento com esplenectomia; Considerando que há relato de sangramento mucoso, sem relato de sangramentos maiores (sistema nervoso central, gastrointestinal e geniturinário); Considerando que, até o momento, o uso de rituximabe para PTI não é aprovado pela ANVISA e não há manifestação expressa da CONITEC a respeito dessa medicação para a doença em questão; Considerando que a Sociedade Americana de Hematologia, na última Diretriz de Trombocitopenia Autoimune publicada em dezembro de 2019, recomenda o uso de rituximabe para pacientes portadores de PTI com contagem de plaquetas abaixo de 20.000/ml refratários ao tratamento de primeira linha (corticosteroides e imunoglobulina humana), mesmo antes de realização de esplenectomia. Este NATJUS conclui por considerar a demanda pela medicação como FAVORÁVEL. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pela médica assistente, há urgência no início do tratamento, tendo em vista comprometimento hematológico grave. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 01 (UM) ANO, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar, de menor custo, dispensado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. 2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como injustificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias já computada a dobra legal. 2.1 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 2.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. No entanto, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 3 _ Dessa forma, decorrido o prazo fixado para o Secretário de Saúde, intime-se a parte autora a informar se a obrigação foi cumprida e, na hipótese negativa, anexar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados ou declaração de validade daqueles apresentados com a inicial, com os valores do medicamento prescrito pelo médico assistente. 3.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 3.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 4 _ Apresentados 3 orçamentos, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE SAÚDE para ciência dos orçamentos, bem como para cumprimento da decisão judicial no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 4.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 4.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 5 _ Decorrido o prazo concedido ao Distrito Federal e ao Secretário de Saúde, com ou sem resposta, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 6 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 7 _ A juntada de orçamentos é diligência de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussões no julgamento do mérito da demanda. Portanto, é desnecessária a fixação de prazos. Nesse sentido, desde já julgo prejudicados eventuais pedidos de dilação de prazo para juntada de orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso a autora requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar que não houve o estabelecimento de prazo para juntada de orçamentos e prosseguir com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 172123221. 8 _ Cumpra a Secretaria a determinação de correção do cadastramento do feito e prossiga nos termos da citada decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA. ENCAMINHE-SE.” Inconformado, o requerido recorre. Em síntese, defende a tese de que não estaria obrigado a prestar assistência farmacêutica cuja prescrição é off label. Afirma que “o medicamento RITUXIMABE, possui uso registrado em bula para o tratamento de Linfima não Hodgkin; Artrite Reumatoide; Leucemia Linfoide Crônica; Granulomatose de Wegener; Poliangite Microscópica; e Pênfigo Vulgae. Nesse sentido, não possui indicação para o tratamento de Púrpura Trombocitopênica Idiopática, moléstia que acomete a parte autora, e para a qual busca tratamento.” Diz que apesar de a recorrida ter realizado outros tratamentos, ela não teria demonstrado que todos as terapias fornecidas pelo SUS foram realizados sem sucesso. Afirma que não estariam atendidos os requisitos fixados pelo col. STJ, no Tema 106. Assevera também a existência de perigo de dano inverso, na medida que onera sobremaneira os cofres do Distrito Federal, sendo a medida de caráter irreversível. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, revogando-se a decisão vergastada, de modo a afastar a obrigação fixada. Dispensado o recolhimento de preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Como relatado, a insurgência recursal é contra decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, e determinou ao agravante que forneça a autora/agravada o medicamento RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO. Com efeito, ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De logo, observo que se trata de medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, mas, em tese, para tratamento de outras patologias, e não especificamente o diagnóstico da agravada (PURPURA TORBOCITOPÊNICA e LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO), o que ensejaria o uso off label. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas, in verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No mesmo sentido, dispõe o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos, como forma de atender ao mandamento constitucional. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão de medicamento, pelo Estado, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado, a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência Por esse motivo, o fato de o fármaco solicitado não se enquadrar nas hipóteses de tratamento previstas em suas indicações de bula (“off label”) não retira do Distrito Federal a obrigação de fornecê-lo, mormente quando se trata de remédio prescrito por médico habilitado e competente para o tratamento da doença, a quem a opção medicamentosa pareceu a melhor escolha para o enfrentamento do problema de saúde da autora. Neste sentido, trago à colação recentes julgados deste egrégio Tribunal em casos bem semelhantes ao ora examinado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. MEDICAMENTO (BELIMUMABE 400 MG/FR + 120 MG/FR). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. DOENÇA GRAVE. TEMA 106 do STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação para a obtenção de tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo (tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal). 2. A concessão pelo Estado de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 3. O Estado deve fornecer o medicamento, de prescrição off label, registrado na ANVISA, e essencial ao tratamento da parte, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente, que não possui condições financeiras de arcar com os seus custos, e comprovado, por relatório médico circunstanciado, que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença, o que foi corroborado por Nota Técnica do NATJUS. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1703654, 07051052220228070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA TERAPÊUTICA DISTINTA. MICOFENOLATO MOFETILA. LUPUS ERITEMATOSO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de compelir o Distrito Federal a custear e fornecer o medicamento padronizado Micofenolato Mofetila, 500mg. 2. O estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. 2.1. A paciente tem sido submetida a procedimentos padronizados na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde. No entanto, não obteve o sucesso pretendido, o que revela a ineficácia dos tratamentos que anteriormente lhe foram prestados e denota a imprescindibilidade da utilização do medicamento "Micofenolato Mofetila, 500mg". Por essa razão, deve ser fornecido o medicamento indicado pelo profissional de saúde com a urgência que o caso requer. 3. O sequestro de quantia do orçamento público do Distrito Federal é medida ilícita, pois não fora contemplada no sistema jurídico pátrio para a hipótese, razão pela qual revela-se inadmissível. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1385035, 07297171520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA - MÉRITO - MEDICAMENTO PADRONIZADO - INDICAÇÃO OFF LABEL - REGISTRO NA ANVISA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL - ESGOTADAS AS OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 - SE, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 2. O medicamento requerido nesta ação judicial, ainda que para uso "off label", tem registro na ANVISA, de modo que se aplica a regra geral de responsabilidade solidária dos entes federados, não sendo necessária a presença da União Federal no polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente os inúmeros relatórios médicos juntados pela autora e o parecer favorável do NATJUS, demonstra a imprescindibilidade do fármaco "Micofenolato de Mofetila" para tratar a enfermidade que acomete a paciente (Lúpus Eritematoso Sistêmico), bem como a ineficácia dos demais tratamentos disponibilizados pelo SUS. 4. Não deve o Estado se furtar de fornecer medicamento fora dos protocolos clínicos oficiais, quando demonstrada a inadequação do fármaco padronizado ao quadro clínico da autora, mormente quando se demonstra a incapacidade financeira dela, os riscos provenientes da não realização do tratamento adequado e o preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 106. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1427297, 07388997420218070016, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, nesta etapa de prelibação incipiente, estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de origem, como o fez o Sua Excelência a quo. Vejamos. Ao que se depreende dos autos, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro na ANVISA do medicamento, colhe-se parecer favorável do NATJUS a dispensação do medicamento (ID 172123223 da origem). Ademais, e não menos importante, deflui-se do relatório médico de ID 172100607 da origem, descrição dos diversos tratamentos já realizados desde 1999, assim como o agravamento do quadro clínico da recorrida, inclusive, envolvendo agora “RISCO DE SANGRAMENTOS EM SISTEMAS NOBRES”. Por isso a prescrição médica do uso da RITUXIMABE. Dessa forma, não se vislumbra, ao menos neste plano de cognição meramente sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o recorrente ao final sagre-se vencedor. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator